Tribunal: TJSP
Processo: 1028336-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - EPISÓDIOS DEPRESSIVOS/TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CONCAUSAL, A AUTORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

Apelo autárquico acolhido para se decretar a improcedência da ação - Recurso oficial prejudicado.